Tribunal: STF
Processo: HC 263843
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. IDONEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência a habeas corpus.



    2. A parte agravante sustenta a ilicitude da decisão que autorizou a busca e apreensão, bem assim das provas dela decorrentes, em virtude de ausência de fundamentação idônea. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o ato que autorizou a busca e apreensão está devidamente fundamentado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A medida cautelar de busca e apreensão é lícita quando há decisão judicial fundamentada a demonstrar a justa causa e a necessidade da medida.



    5. É constitucionalmente válida a fundamentação per relationem. 



    IV. DISPOSITIVO:



    6. Agravo interno desprovido.